Tribunal: TJDFT
Processo: 0702080-26.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
Processo : 0702080-26.2020.8.07.0000 DESPACHO À parte agravada para contraminuta, no prazo legal, podendo juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Intime-se. Após o decurso do prazo, à conclusão. Brasília - DF, 20 de maio de 2020. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator